Tribunal: TJDFT
Processo: 0705823-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705823-81.2024.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: ROBERTO ARAÚJO GALENO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. DESCUMPRIMENTO. DEVOLUÇÃO DE CUSTAS. NÃO CABIMENTO. ART. 195 DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A apresentação de cópia de Cédula de Crédito Bancário não é suficiente para a instrução da ação de execução de título extrajudicial, porque é possível a circulação do título original, com a transferência dos direitos cambiais que emergem da cártula. 2. Na falta de atendimento ao comando judicial de emenda para a apresentação original da cédula de crédito bancário, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 3. As custas processuais poderão ser devolvidas nas hipóteses previstas no art.195, do Provimento Geral da Corregedoria, não se enquadrando o indeferimento da petição inicial em nenhum de seus incisos. 4. Apelação cível conhecida e não provida. Sem majoração de honorários advocatícios em grau recursal, vez que não estipulados no Juízo de origem. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 425, inciso VI, do CPC, asseverando ser suficiente a apresentação da cópia da cédula de crédito bancário, notadamente porque “não há nos autos negativa da dívida, indícios de adulteração, ou, ainda, algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito que pudesse justificar a determinação combatida (juntada da via original do documento)” (id 66941373, pag. 6). No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado David Sombra Peixoto, OAB/DF 52043. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 425, inciso VI, do CPC e quanto ao correlato dissenso pretoriano. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012